Tribunal: TJSP
Processo: 0001081-62.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000146174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001081-62.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUCAS
SANCHES DE MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Advogada Dra. RUBIA MARINHO ROSA
BATISTA e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. MAURICIO
ANTONIO RIBEIRO LOPES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 2/10
VOTO No 13.177 (Digital)
Apelação Criminal no 0081501-64.2016.8.26.0050
Juízo de Origem: 20a Vara Criminal da Capital
Apelante: LUCAS SANCHES DE MEDEIROS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LUCAS SANCHES DE MEDEIROS, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, como
incurso no artigo 33, caput e § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/06 (fls. 373/381).
Inconformado, apela (fls. 414/425), postulando a) a
desclassificação para o crime de porte de drogas para o consumo pessoal;
b) o reconhecimento do tráfico privilegiado; c) a fixação de regime prisional
mais ameno; e, d) a substituição da reprimenda corporal por restritivas de
direitos.
Em suas contrarrazões (fls. 429/435), o Ministério
Público pugnou pelo não provimento do apelo, posicionamento também
adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls. 471/479).
O Advogado Constituído manifestou-se contrário à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 3/10
realização de julgamento virtual (fls. 468).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 15 de maio de
2018, por volta das 14h42min, na Rua Marília, no 73, Vila Pompéia, na cidade
e comarca, LUCAS SANCHES DE MEDEIROS guardava e tinha em depósito,
para consumo de terceiros, três frascos e três porções de Cannabis SativaL,
contendo massa líquida de 1822,0g e 255,1g, respectivamente, substância
entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, LUCAS SANCHES DE MEDEIROS
cultivava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
cinquenta e três vasos de Cannabis Sativa L, que constituem matéria-prima
para a preparação de drogas.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos,
policiais militares previamente informados acerca da ocorrência de um
crime de furto em uma residência situada na Rua Marília, Vila Pompéia, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 4/10
lá se dirigiram. Ao chegarem, foram avisados por moradores vizinhos de
que o suposto furtador fugia por cima dos telhados das casas.
À procura dos suspeitos, já sobre os telhados,
perceberam no interior do quintal da casa no 73, da mesma via pública,
residência do denunciado, dois pequenos vasos aparentando ser de
maconha.
Já na mesma casa, em vistoria, encontraram em um
quarto uma espécie de estufa, com quarenta e oito vasos contendo
maconha, bem como, em um jardim de inverno no interior do imóvel, mais
cinco vasos com a mesma planta, cultivada pelo denunciado para fins de
tráfico de drogas.
Ainda, em vistoria na residência do denunciado,
encontraram em seu quarto uma porção prensada de maconha, outras
pequenas porções separadas da mesma droga, ali guardadas e tidas em
deposito, por ele, para consumo de terceiros.
No interior do mesmo cômodo, os policiais
encontraram uma faca, uma embalagem plástica, vários aparelhos celulares
e peças de outros celulares, bem como R$ 718,05, sendo R$ 590,00 em
espécie, e R$ 128,05 também em espécie no interior de uma garrafa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 5/10
Em vistoria no lado externo da casa, ao lado da
churrasqueira, encontraram outra quantidade de maconha em processo de
secagem, bem como, no interior de uma geladeira ali localizada, três frascos
grandes de vidro contendo outras porções da mesma substancia, tudo
guardado e tido em depósito pelo denunciado, para consumo de terceiros.
Em primeiro lugar, analisando-se os elementos de
convicção carreados ao longo de toda a persecutio criminis, verifica-se que,
na espécie, a materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 24/26), Laudo de Constatação (fls. 27/29), Laudo
de Exame Químico Toxicológico (fls. 66/68) e pela prova oral coligida.
Pese embora a versão apresentada pelo recorrente
(no sentido de que cultiva a droga Skank há mais de um ano para consumo
próprio), a autoria também restou suficientemente alicerçada na prova oral
(depoimentos nos autos), notadamente i) nos coesos depoimentos
prestados pelos policiais militares, responsáveis pelo flagrante os quais
confirmaram os fatos narrados na exordial, esclarecendo que durante
perseguição de um furtador, notaram dois vasos de maconha em uma
residência; após vistoria pelo local, localizaram em um quarto uma espécie
de estufa, com quarenta e oito vasos de maconha, papéis pregados na
parede que instruíam o cultivo e luzes especiais para secagem; em um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 6/10
jardim de inverno no interior do imóvel, mais cinco vasos com a mesma
planta; no quarto uma porção prensada de maconha, outras pequenas
porções separadas da mesma droga, uma faca, uma embalagem plástica,
vários aparelhos e peças de celulares e a quantia de R$ 718,05; no lado
externo da casa, encontraram maconha em processo de secagem; e, no
interior de uma geladeira, três frascos contendo maconha; ii) no depoimento
da testemunha Andreia da Silva Macedo a qual disse que é vizinha do réu,
que trabalha consertando celulares e computadores, e soube que
encontraram vasos de maconha na casa dele; e, iii) no depoimento da
testemunha João Carlos de Medeiros, pai do réu o qual confirmou que seu
filho é usuário de drogas há muitos anos.
Neste ponto, imperioso esclarecer que o policial
não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que tal depoimento só
deve ser desconsiderado quando exista uma razão concreta para torná-lo
suspeito, o que não foi feito no presente caso, mormente porque o próprio
acusado afirmou nada ter contra os agentes públicos.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal
colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 7/10
observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP,
DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o
édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, já
que as particularidades da hipótese sub judice - sobretudo: i) a quantidade
de maconha apreendida (massa líquida de 1822,0g e 255,1g) e anotações
sobre o processo de cultivo e secagem da maconha, incompatíveis com a
condição de mero usuário; ii) a quantidade de celulares e de numerário, sem
comprovação da origem lícita; iii) a apreensão de apetrechos típicos para o
embalo de drogas, tais como faca e embalagem plástica; e, iv) a inexistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 8/10
de objetos comumente utilizados para o consumo de “maconha” não
permitem o reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas.
Não obstante, ainda que LUCAS seja usuário, nada
impede que ele também se dedique às atividades típicas da traficância,
situação esta que é, inclusive, bastante comum.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa” (STJ,
HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que sua
caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos, que a
guarda da droga se destinava à traficância.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
estipuladas no mínimo legal.
No mais, agiu bem o MM. Juízo a quo ao não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 9/10
reconhecer o redutor do tráfico privilegiado, ainda que em seu índice
mínimo. Isso porque, LUCAS guardava e tinha em depósito considerável
quantidade de vasos de maconha, cerca de 1822,0g de maconha
acondicionada em três frascos e 255,1g de maconha em três porções, bem
como apetrechos típicos para o embalo de drogas, além de R$ 718,05 em
dinheiro e de aparelhos celulares, cuja origem lícita não foi demonstrada,
tudo a evidenciar seu envolvimento com atividades criminosas.
Igualmente
impossível
a
substituição
da
reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estar
preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I do Código
Penal (pena superior a 04 anos).
Finalmente, correta a estipulação do regime
prisional fechado, por duas razões principais: a uma, porque foi
determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, e a duas, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso
concreto, quantidade e perniciosidade do entorpecente apreendido, e, ainda,
com as seríssimas consequências deste delito, o qual atenta contra a saúde
pública e dissemina o vício, contribuindo com a degradação da pessoa, da
família e do convício social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001081-62.2018.8.26.0548 - 10/10
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica